Tribunal: STF
Processo: AI 486931
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO DO
RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO
MEDIANTE FAX. ORIGINAIS APRESENTADOS DEPOIS DE ESGOTADO O PRAZO:
INTEMPESTIVIDADE.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Os originais do recurso interposto mediante fax
devem ser apresentados no prazo desse, pena de o recurso ser
considerado intempestivo. Precedentes.
III. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Não-provimento desse.